Tribunal: TJDFT
Processo: 0722759-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. DESPESAS HOSPITALARES. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DA AUTORA. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. LIMINAR REVOGADA. COISA JULGADA FORMAL E MATERIAL. NOVA DISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. NÃO CABIMENTO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. AUSÊNCIA DE LEI OU CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL VÁLIDA E EFICAZ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O trânsito em julgado da ação de obrigação de fazer fez coisa julgada tanto formal quanto material e, nesse sentido, não se abre nova oportunidade para que a matéria seja reapreciada em Juízo, salvo na excepcional hipótese de preenchidos os requisitos da ação rescisória, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos.
2. Não há falar em responsabilidade do Distrito Federal ao pagamento das despesas hospitalares só porque, na época, o DF mantinha contrato com o Apelado para que este desse suporte à rede pública, quanto ao fornecimento de leitos de UTI, sem que a paciente tenha sido encaminhada pelo sistema público de saúde ao estabelecimento do Autor.
3. Subverte a lógica processual o posicionamento de que, mesmo após a extinção do processo, diante do reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir da Autora, a liminar nele proferida continuaria a produzir efeitos e a dar suporte à tese recursal.
4. Não tem cabimento afirmar a subsistência da decisão liminar – a qual, por definição, detém natureza precária e provisória e, por isso, depende de confirmação no resultado final – quando o processo foi extinto definitivamente, ainda que sem resolução do mérito. Diante disso, era inevitável que a extinção do processo acarretasse a revogação da medida liminar, retirando o amparo judicial à determinação de internação da Autora em leito de UTI.
5. A denunciação da lide possibilita que uma das partes traga ao processo um terceiro que tem responsabilidade de ressarci-la pelos eventuais danos advindos do resultado desse processo. O direito regressivo da parte contra terceiros (ou excepcionalmente contra a própria parte contrária), portanto, é o fator principal que legitima a denunciação da lide.
6. O art. 125 do CPC autoriza a denunciação: (i) “ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam”; e (ii) “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”. Todavia, se as circunstâncias dos autos não se amoldam a nenhuma das legais ou inexiste decisão judicial válida e eficaz que ampare o direito de regresso, não há falar em denunciação à lide.
7. A questão quanto ao pagamento do valor cobrado da Apelante deveria ter sido discutida em sede de apelação, no processo extinto, com sentença transitada em julgado, visto que a Apelante, após intimada diversas vezes, deixou de alegar que ainda persistia seu interesse na ação, visto que naquela ação pendia liminar vigente, que poderia acarretar prejuízo financeiro a ela.
8. Em razão da sucumbência recursal, (i) na ação de cobrança, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% do valor atualizado da condenação foram majorados para 12% (doze por cento), observado a gratuidade da justiça concedida; (ii) na denunciação a lide, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% do valor atualizado da causa foram majorados para 12% (doze por cento), observado, igualmente, a gratuidade da justiça concedida.
9. Apelação conhecida e não provida.